Tribunal: TJES
Processo: 5013654-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013654-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: EVA LUCINDO FIGUEREDO DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. TENTATIVA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE AR OU CARTA PRECATÓRIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
É i
ndiscutível a conclusão externada pelo magistrado singular no sentido de que a competência nas demandas
em face do consumidor
é absoluta e, por conseguinte, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.

I
I -
Todavia, no caso em apreço, a discussão não cinge-se ao direito do consumidor de ser demandado em sua comarca de residência, mas sim, à efetiva localização deste.

I
II -
É dizer, para que sejam os autos remetidos ao juízo do domicílio do consumidor, primeiramente se faz necessário
se
estabelecer este.

I
V -
In casu
, o consumidor sequer chegou a ser localiza
do
pra citação, de modo que a simples indicação de endereço pela parte autora em comarca diversa daquel
a
onde se processa
a demanda
não é suficiente
para
modificar a competência,
sobretudo porque não há certeza de que a parte ré lá será encontrada.

V -
Assim, a demanda que originou o presente recurso, a meu sentir, foi distribuída na Comarca de forma correta, em consonância com o endereço informado pela agravante no momento da contratação.

V
I - Em outros termos, não há que se falar em incompetência do juízo
a quo
e declínio de sua competência apenas pelo fato da parte recorrente pugnar pela citação da agravante a ser localizada supostamente em novo endereço fornecido de outra comarca sem que o Magistrado primevo utilize o AR ou carta precatória para cumprimento de atos processuais.

VII -
Ressalto que o Código de Processo Civil, ao tratar da cooperação judiciária nacional, dispõe que “Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores” (art. 67); que os Juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual" (art. 68); e que o pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescindindo de forma específica, e pode consistir, entre outras hipóteses, no estabelecimento de procedimento para a efetivação de tutela provisória, e ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário (art 69, caput; § 2º, inciso III; e §3º).

V
III
-

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013654-67.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: DACASA FINANCEIRA S/A

AGRAVAD
A
: EVA LUCINDO FIGUEREDO DE SOUZA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

DACASA FINANCEIRA S/A

uma vez que irresignad
a
com a decisão
de
incompetência

proferida na ação matriz
.

E
m suas razões,
a
agravante
argumenta
que n
ão há que se falar em incompetência do Juízo
a quo
, ante o novo endereço fornecido
da parte
agravada

ser de outra comarca, haja vista a utilização de AR ou carta precatória para cumprimento de atos processuais.

Esclarece que o endereço inicialmente
citado
na exordial, ou seja, o endereço contratual do consumidor, é na comarca do magistrado singular e, portanto, inexiste vício de competência.

D
ito isso, requer seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão de primeiro grau, e conceder o prosseguimento do feito, com o fito de localizar os endereços do
ora
agravado.

Inicialmente, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Ausente as contrarrazões ante a não localização da parte agravada.

De
partida, registro
ser
indiscutível a conclusão externada pelo magistrado singular no sentido de que a competência nas demandas
em face do consumidor
é absoluta e, por conseguinte, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Todavia, no caso em apreço, a discussão não cinge-se ao direito do consumidor de ser demandado em sua comarca de residência, mas sim, à efetiva localização deste.

É dizer, para que sejam os autos remetidos ao juízo do domicílio do consumidor, primeiramente se faz necessário
se
estabelecer este.

In casu
, o consumidor sequer chegou a ser localiza
do
para citação, de modo que a simples indicação de endereço pela parte autora em comarca diversa daquel
a
onde se processa
a demanda
não é suficiente
para
modificar a competência,
sobretudo porque não há certeza de que a parte ré lá será encontrada.

Assim, a demanda que originou o presente recurso, a meu sentir, foi distribuída na Comarca de forma correta, em consonância com o endereço informado pela agravante no momento da contratação.

Em outros termos, não há que se falar em incompetência do juízo
a quo
e declínio de sua competência apenas pelo fato da parte recorrente pugnar pela citação da agravante a ser localizada supostamente em novo endereço fornecido de outra comarca sem que o Magistrado primevo utilize o AR ou carta precatória para cumprimento de atos processuais.

Ressalto que o Código de Processo Civil, ao tratar da cooperação judiciária nacional, dispõe que “Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores” (art. 67); que os Juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual" (art. 68); e que o pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescindindo de forma específica, e pode consistir, entre outras hipóteses, no estabelecimento de procedimento para a efetivação de tutela provisória, e ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário (art. 69,
caput
; § 2º, inciso III; e §3º).

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para, ratificando a antecipação da tutela recursal,
reformar a decisão objurgada e, consequentemente, afastar a declaração de incompetência absoluta, devendo os autos de origem ter o seu regular prosseguimento do feito em face da recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)